Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19.
1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
4. Readequação liminar do valor de contrato de aluguel devido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.